Tribunal: TJDFT
Processo: 0734950-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734950-22.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SPLENDIDO INCORPORAÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A RECORRIDA: ANA CAROLINA RAMOS RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE. VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DE VERBA SALARIAL. AUTONOMIA PATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA. CONTA-CORRENTE. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. RESTRIÇÃO A PESSOAS FÍSICAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e a impugnação à penhora e manteve o bloqueio da quantia de R$38.931,77 (trinta e oito mil novecentos e trinta e um reais e setenta e sete centavos). 2. Ante o entendimento do c. STJ no sentido de que o prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença se inicia de forma automática com o exaurimento do prazo para pagamento voluntário, sem a necessidade de nova intimação (REsp 1761068-RS, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, julgado em 15/12/2020), o dies a quo para apresentação da aludida impugnação ocorreu em 3/2/2023, enquanto o termo ad quem em 28/2/2023, observado o feriado de carnaval instituído pelo art. 60 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. Contudo, a peça foi protocolada somente posteriormente, no dia 11/4/2023. Portanto, mantido o reconhecimento da intempestividade. 3. Os valores tornados indisponíveis em contas bancárias de sociedade empresarial compõem seu próprio patrimônio. Não é possível, portanto, que a pessoa jurídica invoque, em nome próprio, a impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC, sob o argumento de que as quantias se destinavam ao pagamento dos salários dos funcionários, porque a natureza de remuneração só se configura quando efetivamente repassada a verba aos destinatários. 4. Ainda que se admitisse tal impugnação, incumbia à parte executada (agravante) instruí-la com os documentos que fariam prova de suas alegações, pois é seu o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da exequente, à luz dos arts. 373, II, 434, caput, e 854, § 3o, I, do CPC. No caso, não há nos autos nenhum documento apto a comprovar despesas com funcionários nem a indicar que o montante, de fato, possuía a indicada finalidade. 5. Apesar de o Superior Tribunal de Justiça possuir entendimento no sentido de que a impenhorabilidade de até 40 (quarenta) salários mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, alcança também quantias contidas em contas-corrente ou aplicações financeiras, tal restrição, como regra, incide apenas sobre pessoas físicas e não se destina à proteção de sociedades empresárias (AgInt no REsp 1878944/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2021, DJe 01/03/2021). 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, alegando a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Invoca divergência jurisprudencial com julgado Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MOZART VILELA ANDRADE, OAB/MS 4.737 (ID Num. 57208101 - Pág. 11). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do CPC, pois “não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes” (REsp n. 2.088.636/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024). Também, não merece ser admitido o especial no tocante ao mencionado vilipêndio ao artigo 833, inciso X, do CPC, porquanto “a impenhorabilidade inserida no art. 833, X, do CPC/2015 não alcança as pessoas jurídicas, visto que direcionada a garantir um mínimo existencial ao devedor pessoa física” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.100.466/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.366.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MOZART VILELA ANDRADE, OAB/MS 4.737. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017